Tribunal: TCU
Processo: 004.633/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.112/2022-0 - Acórdão AC-4009/2024-2C, item 9.4.2

Inteiro teor:
Acórdão 833/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação à Edilson Ribeiro Mota e Silva (XXX.304.931-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4.2 do Acórdão 4009/2024-TCU-Segunda Câmara , enviar cópia desta deliberação ao responsável e apensar os autos ao TC Processo 020.112/2022-0 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.633/2026-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Edilson Ribeiro Mota e Silva (XXX.304.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.